Tribunal: TJBA
Processo: 0000572-56.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000572-56.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ABEANE NOGUEIRA AMARAL PEREIRA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora, pleiteando o pagamento de salários referentes a dezembro e ao 13º salário do ano de 2008, bem como do mês de setembro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora deveria comprovar o não recebimento das verbas salariais reclamadas; (ii) estabelecer se incumbia ao Município comprovar o adimplemento das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de fato negativo não pode ser exigida da parte autora, pois a negativa de recebimento transfere ao Município o ônus de demonstrar o pagamento.

O art. 373 do CPC consagra a teoria estática do ônus da prova, mas deve ser interpretado conforme a principiologia do processo civil moderno, de caráter colaborativo e pautado na boa-fé objetiva.

O Município, detentor dos documentos comprobatórios, limita-se a alegações genéricas, sem produzir prova documental do pagamento, ônus que lhe incumbia.

A ausência de comprovação do adimplemento implica reconhecimento da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova de fato negativo não pode ser exigida da parte autora em ação de cobrança de verbas salariais.

Cabe ao ente público comprovar o adimplemento das verbas funcionais quando a autora afirma não tê-las recebido.

A ausência de comprovação do pagamento caracteriza a existência da dívida, impondo a condenação do Município.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373; CF/1988, art. 37, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000572-56.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada ABEANE NOGUEIRA AMARAL PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça